Tribunal: STF
Processo: HC 244819
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ivan Cláudio Siqueira de Moraes, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no Resp 2601752/SC, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pelos crimes previstos nos artigos artigo 140, c/c art. 141, II e 339, todos do Código Penal. 



    Neste writ, a defesa alega a nulidade por ausência de defesa técnica, suscitada no recurso especial, aduzindo que há nítido prejuízo concreto ao agravante, seja pela sua condenação, seja pela ausência de qualquer tese defensiva em sede de alegações finais. 



    Requer, ao final, liminarmente e no mérito, a declaração de nulidade da prova e seus atos posteriores.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado no agravo regimental no recurso especial que teve seguimento negado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 261, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C OS ARTS. 563 E 564, IV, TODOS DO CPP. SUPOSTA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÕES FINAIS OFERTADAS CONSTANDO ALEGAÇÕES PERTINENTES À DEFESA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTES DESTA CORTE. Agravo regimental improvido”. (edoc. 18, p. 112)  



    Ademais, transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho do voto condutor do acórdão proferido no agravo regimental:  



    “Eis o que constou do acórdão atacado acerca da matéria veiculada no recurso (fl. 1.002 - grifo nosso): 



    [...] Nulidade do processo por ausência de defesa técnica.



    A defesa do apelante, promovida pela Defensoria Pública da União em sede de apelação, alega nulidade do processo afirmando que o réu foi prejudicado pela deficiência da defesa promovida pelo defensor dativo designado pelo juízo singular, quando da apresentação de alegações finais, afirmando que a peça foi genérica, sem análise factual e específica dos delitos constantes na exordial. 



    Primeiramente, anoto que, do exame dos autos, verifica-se que a defesa apresentou as peças processuais pertinentes e compareceu à audiência designada. 



    Nos termos da Súmula nº 523 do Supremo Tribunal Federal, apenas a ausência de defesa técnica constitui nulidade absoluta da ação penal. A argumentação acerca de sua insuficiência, para ser apta a macular a prestação jurisdicional, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo para o acusado, cuidando-se, portanto, de vício relativo. 



    A ser destacado, de plano, que a sentença não se baseou em tal manifestação da defesa técnica para a condenação, mas fez análise circunstanciada das provas e demais alegações, examinando os termos da denúncia com imparcialidade e sem conclusões fictas a respeito de seu convencimento. 



    Ademais, como bem asseverado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (evento 12, PARECER_MPF1): 



    [...] a atuação da defensora dativa não se revelou inerte ou desidiosa. O fato de nas alegações finais defensivas ter sido sustentado, em suma, ausência de provas judiciais de autoria e materialidade dos crimes imputados, bem como ter sido pugnado pela absolvição ou alternativamente pela substituição da condenação por penas restritivas de direito, não significa que a defesa foi deficiente ou genérica, pois a sentença enfrentou todas as questões pertinentes, especialmente no que diz respeito à materialidade, autoria, dolo e dosimetria da pena. 



    [...] 



    Assim, não é possível falar-se em ausência de defesa, ainda que a atual defesa tenha um juízo crítico em relação a seu conteúdo, tomando-a por deficitária. Contudo, esse mero juízo de valor desacompanhado da demonstração de prejuízos ao réu. A apelação sequer indica de que modo a renovação dos atos processuais poderia beneficiar o recorrente, limitando-se a tecer considerações gerais e abstratas sobre a violação de princípios constitucionais. A nulidade por falta de defesa exige a alegação e respectiva demonstração de circunstâncias processuais concretas. 



    Assim, há que se demonstrar que o réu veio a ser condenado por um ato de império, sem observância dos princípios que regem o processo penal moderno em torno da ampla defesa. 



    [...] 



    No caso, ao contrário do que alega a defesa, o aresto combatido, ao rechaçar a nulidade calcada na tese de ausência de defesa técnica, decidiu em harmonia com a orientação jurisprudencial consolidada nesta Corte. 



    Ora, considerando que o defensor dativo ofertou alegações finais, no qual deduziu alegações pertinentes - ausência de provas judiciais de autoria e materialidade dos crimes imputados, pugnando pela absolvição e, subsidiariamente, pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos - não se vislumbra prejuízo concreto ao agravante, pressuposto indispensável para a declaração da nulidade almejada.



    (...)



    Ademais, cumpre rememorar que a condenação em si não firma a existência de prejuízo, consubstanciando mero efeito convicção estabelecida nas instâncias ordinárias (suficiência de provas para a condenação), sendo, certo, ainda, que a posterior discordância em relação à profundidade das teses defensivas então apresentadas, ou em relação às estratégias adotadas pelos profissionais então constituídos, não tem o condão de macular de nulidade o ato, uma vez que o réu não pode ser considerado indefeso (RHC n. 41.517/PI, Ministro Ericson Maranho, Desembargador convocado do TJ/SP, Sexta Turma, 18/6/2015)”. (edoc. 18, p. 113-114, grifamos)  



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado, mormente por estar de acordo com a jurisprudência desta Corte, no sentido de exigir a comprovação do prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual.



    A esse respeito, confiram-se:  



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09)  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19)  



    Perfilham esse entendimento: HC nº 100.515, Segunda Turma, Relator para acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 1709/12; e RHC nº 205.735-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 22/10/21.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal,nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente